Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-88.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023171-88.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), GABRIEL RODRIGO REINALDO LOTUFO - CPF: 038.177.161-09 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (AGRAVANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), RODRIGO ELCIO CONTRI - CPF: 003.758.111-25 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (PROCURADOR), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (PROCURADOR), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ASTREINTES – PRECLUSÃO – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – QUESTÃO JÁ COMBATIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo Juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva, ou, ainda, quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1º, I e II, do CPC). Contudo, se a parte já arguiu t
ai
s questões em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
,

objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Rodrigo Elcio Contri
, por falta de interesse.

Para tal desiderato, sustenta o agravante que o entendimento de falta de interesse recursal e de preclusão acerca da fixação da multa diária está equivocado, na medida em que, ao conceder o prazo de 15 (quinze) dias, majorou e fixou novas penalidades. Argumenta, ainda, que, da decisão que fixou as “astreintes”, apresentou Recurso Especial (Agravo de Instrumento nº 1017108-47.2020.8.11.0000), o qual está pendente de decisão, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão. Além disso, defende que restou consolidado que as matérias envolvendo “astreintes” não faz coisa julgada, podendo ser revista/excluída a qualquer tempo.

Pede o provimento do presente recurso, para o fim de ser conhecido e provido o agravo de instrumento.

O agravado, por sua vez, defende o acerto da decisão objurgada, pedindo, ao final, pela aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa atualizado (ID. 79840463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática
que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento interposto em desfavor de
Rodrigo Elcio Contri
, por falta de interesse.

O agravante sustenta que o magistrado de piso,
ao conceder novo prazo de 15 (quinze) dias, majorou e fixou novas penalidades. Argumenta que, da primeira decisão que fixou as “astreintes”, apresentou Recurso Especial no Agravo de Instrumento nº 1017108-47.2020.8.11.0000, o qual está pendente de decisão, motivo pelo qual não há que se falar em preclusão, mesmo porque restou consolidado que as matérias envolvendo “astreintes” não faz coisa julgada, podendo ser revista/excluída a qualquer tempo.

Apesar dos judiciosos argumentos dispendidos pelo recorrente, tem-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento, porquanto a decisão hostilizada encontra-se em consonância aos precedentes desta Egrégia Corte, e, portanto, deve permanecer incólume.

Isso porque, a primeira decisão proferida em 27/07/2020, já havia determinado
“a transferência da documentação do veículo Kia Sportage, Placa NPO-4571 para o Estado de Mato Grosso, no prazo de 20 dias, sob pena de aplicação da multa prevista no artigo 77, inciso IV, de 20% do valor da causa em favor do Estado, assim como multa diária de R$ 500,00 até o limite de 20 dias-multa, salientando que o não cumprimento do comando judicial dará ao a nova multa de R$1.000,00”
.

Contra aludida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000, cuja decisão unânime pelo órgão colegiado se deu nos seguintes termos:
“nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada”
.

Ocorre que, após a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 1017108-47.2020.8.11.0000, o recorrente pugnou ao juízo
a quo
pelo afastamento da multa, bem como pela dilação do prazo para cumprimento da obrigação, por mais 15 (quinze) dias, o que foi deferido em parte pelo magistrado em 15/10/2020, permitindo que o recorrente tivesse prazo ainda mais amplo para o atendimento do comando decisório.

Portanto, como se vê, não houve nova deliberação sobre as astreintes no comando decisório hodierno, contra a qual se volve o presente recurso, mas apenas o deferimento de dilação de prazo para cumprimento da ordem de transferência da documentação do veículo.

Logo, se contra a decisão que deu ensejo ao pedido de reconsideração fora interposto recurso de agravo de instrumento, não se pode interpor um outro recurso contra essa decisão, sob pena de violar o princípio da unicidade recursal.

Em caso análogo, já decidiu os Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE QUE SE INSURGE CONTRA O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO QUE REITERA IDÊNTICOS ARGUMENTOS APRESENTADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE OFERTADO Nº 0049661-45.2020.8.19.0000. RATIFICAÇÃO DA DECISÃO INDEFERITÓRIA DA PROVIDÊNCIA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, ACRESCENTANDO-SE APENAS MAIS ARGUMENTOS A RESPALDAR O AGUARDO DO CONTRADITÓRIO, QUE NÃO INFORMA TRANSMUDAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. O PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE ARREDA A POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO JUDICIAL, IMPONDO-SE O NÃO CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO. RECURSO QUE NÃO SE CONHECE.”
(TJ-RJ - AI: 00515373520208190000, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 04/08/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ATO JUDICIAL QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUANTO A TUTELA DE URGÊNCIA - IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. É irrecorrível o ato judicial que indefere pedido de reconsideração da tutela de urgência anteriormente, mesmo que fundada em fato novo (entrega do imóvel).”
(TJ-MT - AI: 10113360620208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2020)

Dessa forma, tal como consignado na decisão agravada,
“além da preclusão acerca da fixação da multa diária, há evidente falta de interesse recursal, porquanto o recurso contempla pedido de providência jurisdicional que foi abarcada na decisão proferida pelo magistrado de piso”
.

Por fim, é certo que, em tese, a multa imposta para cumprimento de obrigação pode ser modificada a qualquer momento pelo Juiz, de ofício ou a requerimento, quando verificado que a medida tornou-se insuficiente ou excessiva, ou, ainda, quando demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (art. 537, § 1º, I e II, do CPC). Contudo, se a parte já arguiu tias questões em agravo de instrumento, não pode novamente recorrer com objetivo de obter novo exame e julgamento.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021